Tribunal: TJDFT
Processo: 0718651-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718651-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RICARDO MARQUES APELADO: GABRIEL MELLO MARQUES, ARIANNA MELLO MARQUES D E S P A C H O Vistos etc. Considerando o preceituado nos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se os apelados para esclarecerem o interesse de agir, no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez que o usufruto não se encontra averbado na matrícula do imóvel, condição para a constituição do direito real de uso (art. 1.227 do Código Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator